Tribunal: STF
Processo: ARE 1588256
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por José Luiz Gava e outro(a/s), em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:
 
“Ação de improbidade administrativa. Suzanápolis. Fraude em licitações. Ausência de publicidade efetiva e direcionamento do certame. Presença do elemento subjetivo dolo. Gravidade da conduta dos envolvidos, que agiram em conluio para fraudar licitação, apenada de forma proporcional ao ato perpetrado. Manutenção da sentença por seus próprios fundamentos. Art. 252 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça aplicável ao caso. Recurso não provido.” (Apelação nº 1000968-35.2015.8.26.0439, 10ª Câmara de Direito Público, Rel. Des. Antônio Celso Aguilar Cortez, j. 1º.7.2024) 

Na minuta sustenta-se violação do art. 37, § 4º, da Constituição da República.
É o relatório.
Decido.
O recurso não comporta provimento.
Inicialmente, da análise dos autos, verifica-se a deficiência na fundamentação preliminar da repercussão geral, visto que não basta a simples afirmação genérica de que o tema possui repercussão geral ou a indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte; faz-se necessária a fundamentação adequada que supra as exigências do disposto nos arts. 1.035, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil e 327, § 1º, do Regimento Interno do STF.  
Na presente hipótese, a parte recorrente não demonstrou a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo.  
A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que deficiência de fundamentação da preliminar acarreta a inadmissibilidade do recurso extraordinário, mesmo nos casos de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro processo. Nesse sentido: ARE 834.512-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 27.4.2016; ARE 820.902-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 28.8.2014; ARE 663.637-AgR-QO, Rel. Min. Ayres Britto, Pleno, DJe, 06.5.2013; RE 930.889-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, DJe 02.5.2017; e RE 1.298.416-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 19.3.2021, cuja ementa transcrevo:  
 
“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. A reversão do acórdão passa necessariamente pela revisão das provas constantes dos autos. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) desta Corte. 4. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final).”

Nesse contexto, cabe verificar se houve análise pelo Tribunal de origem quanto à configuração do dolo exigido à luz do ordenamento jurídico vigente à época dos fatos e da orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.199 da Repercussão Geral, de modo a constatar a adequação da decisão que concluiu pela ocorrência de improbidade administrativa, conforme os parâmetros legais e constitucionais então vigentes.
No Tema 1.199, o STF fixou a seguinte tese:

“1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO; 2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes; 3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente; 4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei.”

Portanto, no que tange à exigência do dolo, o juízo de primeiro grau analisou as condutas dos recorridos em harmonia como Tema 1.199 desta Corte, como se depreende do trecho do decisum a seguir (Id: 5feec72c, p. 24-25):

“[...]
No caso dos autos, a conduta dolosa é patente, tanto pelo direcionamento inequívoco, frustrando a licitação, inclusive com "montagem" de publicação inocorrente.
Infere da prova documental, indene de dúvidas, é patente a ocorrência da simulação no certame, pois, tratando-se de licitação, submete-se a regramentos próprios, não sendo crível a concentração de todos os procedimentos num único dia. Ademais, não se verifica, pela administração, a apuração ou estimativa de custo do bem a ser adquirido, mediante pesquisa de preços, tampouco a publicação dos atos oficiais na mídia escrita à época que deveriam ter sido realizadas. Posteriormente à celebração do contrato, os réus maquiaram a publicação dos atos oficiais, falseando edição do jornal Folha Regional de Jales, sem, contudo, efetivamente publicizá-los.
Corrobora a atuação dolosa o fato de, ao reassumir a Municipalidade como Prefeito de Suzanápolis, ter o gestor abandonado por meio do Departamento/Secretaria Jurídica todas as ações que versavam sobre as ditas fraudes em licitações, o que ensejou a retomada do curso processual de cada uma delas pelo Ministério Público.
Dessa forma, restou demonstrado que os requeridos não agiram com a probidade esperada de um administrador público durante o trâmite do certame, restando sucumbidos os princípios da legalidade, isonomia, eficiência e moralidade. 
Com efeito, os requeridos frustraram o caráter competitividade do mencionado certame.
O vício consistiu em simular uma competição inexistente, resultando no favorecimento dos requeridos. Chega-se, portanto, à inarredável conclusão de que foi frustrada a licitude do processo licitatório em questão, tendo havido direcionamento e montagem da referida licitação no intuito de providenciar o falso aspecto de regularidade de contratação já existente e de beneficiar os réus.” (grifos acrescidos)

Por sua vez, o Tribunal local ratificou os termos da aludida sentença e decidiu a demanda sob os seguintes fundamentos (Id: 5b6084da):

“Os apelantes sustentaram a ausência de fraude ou dolo dos agentes públicos, cujas condutas caracterizariam mera irregularidade na prática dos atos administrativos, isto é, equívocos na forma de publicação dos atos, haja vista que se verificou o regular trâmite do Pregão Presencial n° 28/2012. Argumentaram ainda que os materiais comprados foram entregues e que não se comprovou prejuízo ao erário.
No entanto, as declarações prestadas pelos servidores municipais Ricardo, Francisco, José Claudino, Paulo Antônio e Antônio Zizas (p. 189/194) comprovaram cabalmente que os materiais jamais foram entregues.
Já a declaração de Adilson Tiossi (p. 195) confirma que se tratou de licitação simulada, sendo corriqueira a entrega de materiais sem prévio procedimento de licitação.
Não se pode admitir, assim, a tese de que se tratou de mero erro do administrador, mormente considerando que os agentes públicos envolvidos detinham conhecimentos específicos da matéria e eram responsáveis pelo setor de licitações. Para ocultar a prática do ilícito, buscaram dar aparência de regularidade ao procedimento e produziram os documentos próprios das etapas da contratação, ainda que sem a adoção das cautelas próprias.
Por oportuno, conforme constou do parecer exarado pela Procuradoria-Geral de Justiça:
‘Ressalta-se que a licitação simulada objeto da presente ação insere-se em um contexto maior de contratações irregulares realizadas pelo Município de Suzanápolis no ano de 2012, apurado que os agentes públicos se valeram de documentos falsos para ocultar a prática do ilícito. A conduta voluntária de produzir documentos falsos (jornais) evidencia que os requeridos tinham conhecimento da ilegalidade dos processos de licitação realizados de forma simulada.
Vale mencionar que em razão dos mesmos fatos os requeridos foram condenados na esfera criminal pelos crimes previstos no art. 90, da Lei 8.666/1993 (fraude a licitação), 288 (associação criminosa) e 299 (falsidade ideológica), do Código Penal (Proc. n° 0001276-54.2016.8.26.0439).
À vista disso, ainda que a sentença tenha mencionado outros fatos também praticados por Gerson da Silva Militão no mesmo contexto, vez que faz menção a trecho da sentença criminal, não ficou prejudicada a defesa do correquerido, pois a petição inicial individualizou adequadamente a sua conduta..’
Assim, restou perfeitamente caracterizado o elemento subjetivo dolo e não é mesmo caso de aplicação das alterações trazidas pela Lei nº. 14.230, de 25 de outubro de 2021, tampouco se cogitar em diminuição da pena.
Por fim, tendo ficado constatadas as infrações dos artigos 10, incisos I e VIII, ambos da Lei 8.429/1992 (antes das mudanças trazidas pela Lei 14.230/21), em face da frustração da licitude de processo licitatório e liberação de verba pública sem a estrita observância das normas pertinentes, era mesmo de rigor a aplicação do artigo 12, II, da mencionada lei, nos termos da decisão singular.
Como se vê, está claro que todos os correqueridos, juntamente com a empresa contratada, obtiveram proveito econômico em ação dolosa, causando prejuízo ao erário.
Por fim, de se consignar que, diante da gravidade da conduta dos envolvidos, que agiram em conluio para fraudar a licitação objeto da lide, as penas aplicadas em primeiro grau de jurisdição são proporcionais aos atos por eles perpetrados, não merecendo abrandamento.
Por esse motivo, a fundamentada sentença deve ser mantida tal como lançada, sem olvidar do art. 252 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça.” (grifos adicionados)

Logo, a revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem acerca da existência, ou não, de conduta dolosa, demandaria o exame da moldura fática delineada, bem como da legislação infraconstitucional aplicável, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação das Súmulas nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:

“EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. OPOSIÇÃO EM 07.05.2024. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. LEIS 8.429/1992 E 8.666/1993. LICITAÇÃO. IRREGULARIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. SÚMULAS 282 e 356 DO STF. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. INAPLICABILIDADE DOS TEMAS 1199 DA RG E 899 DA RG. IMPRESCRITÍVEL, NO CASO, A AÇÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. CARACTERIZAÇÃO DE DOLO PELA INSTÂNCIA DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição, obscuridade ou erro material, o que não ocorre na espécie. 2. No julgamento do agravo regimental, esta Suprema Corte inequivocamente prestou a jurisdição, em decisão suficientemente fundamentada, uma vez que o acórdão embargado foi bem claro ao afirmar que a alegada ofensa à Constituição é reflexa e que incidem, na hipótese, os óbices das Súmulas 279 e 282 e 356. 3. Da mesma forma, em tal julgamento, foi esclarecido porque não são aplicáveis, ao caso concreto, os Temas 899 e 1199 da repercussão geral, com amparo em precedentes desta Corte, ressaltando que o Tribunal de origem entendeu que restou caracterizado o dolo na conduta do Recorrente. 4. Embargos declaratórios rejeitados.” (ARE 1468341 AgR-ED, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe 02-09-2024)
“EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO: ADULTERAÇÃO DE NOTAS FISCAIS. PROPORCIONALIDADE DAS PENAS. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DO PROCESSO: SÚMULA N. 279 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (ARE 1296917 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe 29-05-2024)
 
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.
Publique-se.

Brasília, 23 de fevereiro de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente